Tribunal: CARF
Processo: 10380.726224/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726224/2017-28
ACÓRDÃO
2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação
realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
2
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10380.725.878/2017-34), vez que comprovada falsidade da declaração.
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 173/180):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a sociedade empresária
identificada, período de apuração de 01/2016 a 12/2016, relativo a aplicação de
Multa Isolada devido a compensação indevida, no valor de R$ 376.112,60, por
meio de auto de infração.
A Auditora-Fiscal relata que o contribuinte compensou em GFIP créditos em
discussão judicial antes do trânsito em julgado, relativos a ação judicial no
0013434.15.2009.4.05.8100 da 5a Vara da Justiça Federal do Ceará, infringindo o
disposto no art. 170-A do CTN. Explica a Auditora que na referida ação judicial a
empresa questionou os seguintes valores pagos pelo impetrante: 15 primeiros
dias consecutivos de afastamento dos trabalhadores em virtude de doença ou
acidente; salário maternidade; férias e 1/3 de férias.
Somente em relação aos 15 primeiros dias consecutivos de afastamento dos
trabalhadores em virtude de doença ou acidente, a empresa obteve decisão
liminar, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 29/10/09.
No mérito em 29/03/10, foi mantida a decisão do direito a compensação de tal
rubrica, entretanto, expressamente determinou-se a observância no art. 170-A do
CTN.
Relata a Auditora-Fiscal que a Fazenda Nacional apresentou apelação, que foi
recebida pelo TRF 5a Região, e que quando da análise do presente processo em 11
de agosto de 2017, o mesmo encontrava-se pendente de decisão judicial.
Concluiu a Auditora-Fiscal que quando das compensações em GFIP nas
competências 01/2016 a 12/2016, o crédito previdenciários utilizado para
compensação decorrente de decisão judicial não estava com trânsito em julgado,
o que torna impossível a compensação nos termos do art. 170-A do CTN.
Esclarece a Auditora-Fiscal que mesmo em sede de decisão liminar, foi assegurado
ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito, figura que não
se confunde com a utilização dos créditos em compensação antes do trânsito em
julgado da ação, visto tratarem-se de institutos diversos, inclusive, disciplinados
por dispositivos distintos do CTN. Informa, ainda, que ao informar no campo
compensação da GFIP uma ação judicial sem trânsito em julgado, inclusive, contra
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
3
expressa determinação judicial o contribuinte intencionalmente, presta
informação falsa à Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual deve ser aplicada a
multa isolada de 150%, nos termos do § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/91.
O Manifestante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que ajuizou o processo no 0013434.15.2009.4.05.8100, no sentido de ver
reconhecida a não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de: 1/3 de férias, 15 primeiros dias de auxílio-doença e acidente.
Além disso, impetrou o Mandado de Segurança no 005326-26.2011.4.05.8100,
visando não se submeter a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de "aviso prévio indenizado". Informa que também propôs o processo
0801501-36.2014.4.05.8100, para que não houvesse incidência de contribuição
previdenciária sobre 1/3 férias, 15 dias anteriores ao auxílio-doença e do aviso
prévio indenizado.
Esclarece que a recorrente obteve 3 acórdãos do TRF 5a Região favoráveis as suas
pretensões, conforme cópias em anexo (Docs. 01 a 03). Afirma que diante destas
decisões, informou no campo compensação o valor equivalente as contribuições
patronais sobre os valores pagos no mês aos seus segurados empregados a título
de aviso prévio indenizado, 1/3 de férias e os 15 quinze dias que antecedem o
auxílio-doença/acidente, conforme se comprova pelos resumos da folha de
pagamento em anexo (Doc. 04).
Alega que apesar de ter informado a redução no campo de compensação, a
recorrente esclarece que tal "compensação" na verdade se refere ao valor que foi
abatido dentro do mês.
Afirma que na GIFP não é possível informar os valores que estão suspensos por
força de decisão judicial, por este motivo a recorrente só encontrou esse artifício
para poder implementar a decisão judicial que lhe assegurou o direito de não
recolher os valores das contribuições previdenciárias pagos no mesmo mês de
apuração.
Explica que a vedação contida art. 170-A do CTN, para a compensação de créditos
após o trânsito em julgado só se aplica para os casos de recolhimentos indevidos
ocorridos em período anterior ao ajuizamento da ação judicial.
Ressalta que se existisse um campo específico para que fosse informada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não é o caso, a Recorrente
até poderia sofrer uma eventual multa por descumprimento de obrigação
acessória, mas não uma punição com o estorno dos tributos reduzidos com base
em decisão judicial e ainda aplicar a multa de 150%. Informa que as reduções
foram realizadas nos termos assegurados por 3 decisões judiciais proferidas pelo
TRF 5a Região, não havendo que se falar em exigência da presente multa.
Por fim, requer a anulação do presente auto de infração.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
4
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido no presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições sociais
compensadas indevidamente, quando o contribuinte incorrer em falsidade de
declaração de créditos.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 194/197), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente alega que os créditos utilizados na compensação são relativos a ações
judiciais ajuizadas visando o não pagamento de contribuições previdenciárias sobre diversas
verbas.
Inicialmente, destaca-se que a lide, no caso do presente processo administrativo,
não envolve o mérito do direito creditório alegado pelo contribuinte na ação judicial (ou seja, se as
rubricas lá discutidas integram ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias),
afastando, portanto, a concomitância por identidade de matéria (nos termos da Súmula 1 do
CARF).
Do mesmo modo, esclareço que a decisão do STF ao apreciar o Tema 985,
determinando a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos pendentes de
julgamento que discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
constitucional de férias, proferida nos autos do RE n. 1.072.485/PR, não obsta o julgamento do
presente recurso.
Como demonstrado pela decisão de piso, os três acórdãos de decisões judiciais que
supostamente amparariam os seus créditos (Processos n. 0013434.15.2009.4.05.8100, 005326-
26.2011.4.05.8100 e 0801501-36.2014.4.05.8100) consignaram, expressamente, que as
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
5
compensações somente poderiam ser realizadas após o trânsito em julgado, nos termos do art.
170-A do CTN.
Nessa linha, entendo que a recorrente não comprovou os créditos que
supostamente detinha. Caso fossem amparados nas decisões judiciais, como defende, imperioso
aguardar o trânsito em julgado, o que não havia ocorrido à época (no momento das
compensações).
Além disso, a compensação antecipada feriu os próprios comandos das decisões,
que, embora reconhecessem o indébito, determinaram que a compensação somente poderia
ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.
Quanto ao argumento que “o caso em questão não se trata de compensações de
pagamentos efetuados antes do ajuizamento do processo, mas sim a exclusão dos valores do
próprio mês que não sofrem a incidência por força da decisão judicial” (Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre as verbas indenizatórias pagas dentro do mês), entendo que não
merece prosperar.
Nesse particular, deve-se ressaltar que, a ação judicial, com base nos pedidos
formulados, não cuidou de analisar a operacionalização da suspensão de exigibilidade das
Contribuições Previdenciárias em GFIP (motivo pelo qual conheço e aprecio o argumento trazido).
Como destacado pelo contribuinte, não há campo específico para que seja
informada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não se verifica manifestação judicial
eximindo a declaração em GFIP do montante ou possibilitando a “compensação mês a mês” das
Contribuições com exigibilidade suspensa.
A compensação trata-se, por óbvio, de instituto distinto da suspensão de
exigibilidade por força de decisão judicial, devendo, inclusive, ser operacionalizada mediante
procedimento diverso e submetida à análise e tratamento diferenciado pela fiscalização. A
compensação, para que opere seus efeitos enquanto causa extintiva da obrigação tributária,
demanda situação de definitividade incompatível com decisões provisórias. Nessa linha, destaco o
exposto pela autoridade coatora:
13. Portanto, muito embora a decisão de primeiro grau tenha sido parcialmente
favorável ao contribuinte, a ação judicial em questão ainda se encontra pendente
de decisão definitiva, o que, por si só, impossibilita a utilização dos créditos em
compensações em GFIP, conforme previsão do art. 170-A do CTN.
14. É importante esclarecer nesse ponto que, em sede de decisão liminar, foi
assegurado ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, que não se confunde com a utilização dos créditos em compensações
antes do trânsito em julgado da ação. Trata-se de institutos que resultam na não
obrigatoriedade de recolhimento do tributo pelo contribuinte, mas que possuem
natureza
jurídico-tributária
completamente
distintas,
sendo,
inclusive,
disciplinados por dispositivos distintos do CTN.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
6
15. No âmbito da Receita Federal do Brasil os procedimentos para o controle e
acompanhamento do crédito tributário suspenso possuem regramentos
específicos (bem distintos da compensação), com rotinas que envolvem a análise
periódica das decisões judiciais que asseguraram o direito à suspensão do débito.
No caso de se identificar decisão favorável à Fazenda Nacional, a cobrança é
acionada de imediato, para se evitar a prescrição do crédito tributário.
16. Já no caso das compensações tributárias, principalmente no caso das
Compensações em GFIP, o controle do crédito tributário é muito mais complexo,
vez que trata-se de modalidade de extinção do crédito tributário sob condição
resolutória de ulterior homologação, portanto, dependente de abertura de
procedimento de Auditoria para se apurar a veracidade dos créditos utilizados
pelo contribuinte.
17. Dito de outra forma, a utilização indevida pelo contribuinte do campo
compensação na GFIP, cria uma desvantagem para o fisco: sem acesso às
informações detalhadas sobre a ação judicial que suspende a cobrança, a
administração tributária fica impedida de executar os débitos declarados,
impossibilitando o controle do prazo prescricional para a execução dos débitos.
Nos termos do art. 175 do CTN, “a exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela consequente”. Assim, ao contrário do que defende a recorrente, deveria efetuar
a declaração em GFIP das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as verbas discutidas
judicialmente, mesmo que não procedesse ao recolhimento, amparado na suspensão de
exigibilidade declarada de forma provisória (liminar) em sede judicial.
É essa a inteligência da Solução de Consulta COSIT n. 279/17, em que o Contribuinte
questionou se “está dispensado da obrigação de informar na Gfip os valores das contribuições cuja
exigibilidade foi suspensa”. E, em caso negativo, “se deverá informar tais valores no campo
“compensação”. Veja-se:
13. Quanto à questão objeto da Consulta, deve-se considerar que a decisão
judicial favorável à empresa consulente foi proferida em caráter liminar, sem
ouvir a RFB e sem avaliar com profundidade os elementos constitutivos do crédito
tributário cuja exigibilidade foi suspensa. Portanto, se o contribuinte deixar de
declarar a obrigação tributária cuja exigibilidade foi suspensa, estará
antecipando a seu favor o resultado do julgamento de mérito.
14. Por outro lado, o ato de declarar obrigação tributária com exigibilidade
suspensa e não recolher o tributo correspondente não impede a expedição de
certidão negativa de débito(com a devida ressalva) nem impõe qualquer
penalidade ao contribuinte. Ao contrário, representa submissão à lei tributária e
disposição para cumprir a obrigação principal tal como declarada, em caso de
revogação da decisão liminar. E “se o Judiciário decretar, em decisão definitiva, a
improcedência do crédito, retifica-se a declaração e nenhuma falta será
imputada ao contribuinte” (SD Cosit no 1, item 9, parte final).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
7
15. A obrigação acessória é, por definição, prestação que se realiza no interesse
da arrecadação ou da fiscalização de tributo (CTN, art. 113, § 2o). Porém,
tratando-se de contribuição previdenciária, a prestação adquire viés
constitucional; e uma vez realizada em conformidade com a legislação aplicável,
viabiliza a concretização de direitos sociais, inclusive o direito à previdência social
previsto no art. 6o da Constituição.
16. A hipótese é de decisão judicial provisória por força da qual a empresa
suspendeu o pagamento de contribuições previdenciárias (e das devidas a
terceiros) incidentes sobre as verbas que enumerou. E durante a vigência dessa
decisão suspendeu também o cumprimento de obrigações acessórias relativas
àquelas contribuições. Trata-se, porém, de obrigações distintas e, por isso, a
decisão relativa à obrigação principal não se aplica à obrigação acessória, como
se depreende do princípio contido no parágrafo único do art. 175 do CTN (a
despeito de se tratar no presente caso de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário): “A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela consequente”.
17. Portanto, embora suspensa a obrigação de pagar a contribuição, subsiste a
obrigação de informar na Gfip (inclusive em relação à obrigação suspensa) “dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador
do FGTS”, por determinação do art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991. Uma vez que
essa obrigação não foi afetada pela decisão judicial, seu cumprimento deve se dar
regularmente, como se esta não existisse. A Gfip não tem campo especial para
declaração de valores com exigibilidade suspensa; as declarações que foram
apresentadas sem esses valores devem ser retificadas.
18. Eventual cobrança ou necessidade de emissão de certificação de
regularidade fiscal deve ser resolvida com a apresentação da decisão judicial
provisória junto ao Centro de Atendimento da unidade da RFB para que este
suspenda a exigibilidade do crédito tributário no Sistema de Cobrança. Cabe
também à unidade da RFB formalizar e-dossiê e enviá-lo para a área responsável
pelo acompanhamento da Ação Judicial que suspendeu o crédito tributário. –
grifou-se.
Como se vê, a hipótese dos autos não se trata de mero erro de interpretação da
legislação, e nem de equívoco no preenchimento de declaração, mas de compensação de valores
em GFIP antes do trânsito em julgado, mesmo com expressa determinação judicial em sentido
contrário.
Portanto, a fiscalização agiu com acerto na aplicação da multa isolada, pois não há
como negar que o sujeito passivo se utilizou de créditos sabidamente inexistentes nas
compensações em GFIP, o que redundou na falsidade das informações prestadas à Receita Federal
do Brasil.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
8
É nesse sentido o recente enunciado de Súmula aprovado pelo Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão pública realizada em 26/09/2024:
Súmula CARF n. 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no
sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a
demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726224/2017-28
9
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 207
DF CARF MF
Original